Tribunal: TJMT
Processo: 1008492-23.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008492-23.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Nota Promissória, Citação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANANILZA LUZIA DE ALMEIDA - CPF: 405.320.111-04 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 172.685.401-91 (APELADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AUSENCIA DE CITAÇÃO – OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE – DEMORA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DA JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição do título, por ausência de citação durante o prazo prescricional, pressupõe que a demora seja consequência da condução dos autos, pela parte autora, o que não se verificou na hipótese, tendo restado constatada que a demora da efetivação da citação nas demandas que tramitaram nos juizados especiais decorreu de motivos alheios à vontade desta, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, a rigor do verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANANILZA LUZIA DE ALMEIDA,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse convertida em Ação de Execução de Titulo Extrajudicial nº. 1008492-23.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, nos termos do art. 487, II do CPC, acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, e, por consequência, julgar extinta a execução de título extrajudicial. Por consequência, condenou a exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,§2º do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, §3º, art.98) (ID 181887027).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em suma, que, em ambos os processos que tramitaram no Juizado Especial, os mecanismos do Poder Judiciário contribuíram para que a executada não fosse citada antes da ocorrência da prescrição da pretensão do título executivo, ou seja, antes de 30/03/2021 e 28/02/2020, razão pela qual pugnou pela desistência das demandas naquela justiça especializada.

Assevera que, buscou diligenciar de forma adequada, efetiva, e ainda forneceu meios de citar a executada, ou seja, cumpriu com todas as determinações do juízo para proceder com a citação da recorrida.

Assim, pugna pela cassação da sentença a fim de reconhecer a inexistente da prescrição, determinando o prosseguimento do feito executivo com existência de indicação de bem, bem como prosseguimento do feito (ID 181887028).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 181887035).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela apelante, em 15/03/2021, para recebimento de valores advindos duas notas promissórias, emitidas pela ora apelada
em
20/01/2017 (cujo vencimento era no dia 28/02/2017) e 20/01/2017 (cujo vencimento era no dia 30/03/2017), alegando a existência de saldo devedor, apurado no ajuizamento do feito, no valor de R$ 75.856,25 (setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Naquela ocasião, esclareceu que tentou reaver o crédito por meio de duas ações de execução de título extrajudicial, distribuídas no dia 11/07/2019 (n°s. 8039475-74.2019.811.0001 e 8039483-51.2019.811.0001) que tramitaram, respectivamente, perante o 8º e 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, contudo, não obteve êxito em promover a citação da ora apelada, razão pela qual pugnou pela desistência das demandas, uma vez que não é possível a intimação via edital naquela justiça especial, ajuizando, assim, esta ação na esfera comum, a fim de que houvesse a intimação por edital.

No entanto, o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, e, por consequência, julgar extinta a execução de título extrajudicial. Por consequência, condenou a exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,§2º do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, §3º, art.98) (ID 181887027), sentença contra a qual a exequente/apelante se insurge.

Pois bem.

Reside a insatisfação da apelante na suposta não ocorrência da prescrição, alegando que a demora na citação deu-se devido ao mecanismo da justiça.

Com razão a exequente/apelante.

Quanto à matéria, convém trazer à colação o disposto no artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei
.

Como se vê, pela sistemática no novo Código de processo Civil a citação também não interrompe a prescrição, o que a interrompe é o despacho que a ordena, sempre com eficácia retroativa à data da propositura da ação, consoante se verifica do §1º, acima transcrito.

A esse respeito, importa trazer os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o referido artigo:

“
5. Interrupção da prescrição
.
O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição
(arts. 202, I, CC, e 240, §1º, do CC). Só é possível interromper a prescrição uma única vez (art. 202, CC).
Determinada a citação,
a eficácia interruptiva do despacho que a determina
retroage ao momento da propositura da ação
(arts. 240, §1º, 284 e 312, CPC).
O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito
.
O art. 240, §1º, do CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação
. Nesse sentido, constitui evidente densificação do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva (art. 5º, XXXV, CF). [...].

6. Dinâmica da citação
. [...].
O demandante, todavia, não fica prejudicado pela demora na realização da citação imputável exclusivamente ao serviço judiciário
(art. 240, §3º, CPC; súmula 106, STJ.

7. Demais prazos extintivos
. O
efeito retroativo do despacho aplica-se a todos os prazos extintivos de direito material previstos em lei
, ressaltando em importância à sua aplicação aos prazos decadenciais. [...].”
(Novo Código de processo civil comentado. 2ª ed. rev., atual. ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 338).

Nesse contexto, importa também trazer à colação o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula nº. 106:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência”
.

Nesse contexto, da detida análise do caderno processual, é possível atestar que a demora na citação do devedor naquelas demandas propostas perante os juizados especiais ocorreu em parte devido ao mecanismo da justiça, apurando-se que a ora apelante realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, de modo que a demora não lhe pode ser atribuída.

Com feito, a prescrição pressupõe que a ausência da citação, transcorrendo o prazo prescricional do título, se deve aos impulsionamentos e condução da credora, de forma que, existindo inércia da exequente/apelante, pressupõe o reconhecimento da prescrição, todavia, não é o que se verifica na hipótese.

No caso dos autos, o retardamento da citação decorreu de motivos alheios à vontade da credora, ocorrendo efetivamente o esgotamento das tentativas de citação da devedora.

Desta forma, tendo em vista a demora do Juízo em prontamente analisar os pedidos da apelante, bem como restar evidenciado o cumprimento das determinações daquele Juízo especial pela ora apelante, não há como prevalecer o reconhecimento da prejudicial de mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré
. [...].
(TJMT - N.U 0000739-64.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

Assim, não há que se falar em prescrição.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, e, assim, afastar a prescrição, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023